Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719195-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGEFIS EMBARGADO: ESPÓLIO DE QUINTIN ANTONIO SEGOVIA SILVA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 09 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator